Tribunal: TJSP
Processo: 1034337-28.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade que dê ensejo a qualquer modificação no julgado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000636663
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1034337-28.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CLAUDIANA VIEIRA DE ARAÚJO, é embargado TIM CELULAR S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1034337-28.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 14.344
2
VOTO No 14.344
Embargos de Declaração no. 1034337-28.2019.8.26.0100/50000
Comarca de São Paulo - 13a Vara Cível de Santo Amaro
Embargante: Claudiana Vieira de Araújo
Embargada: Tim S/A.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade que dê ensejo a qualquer
modificação no julgado Embargos rejeitados.
São embargos declaratórios tirados em relação ao
acórdão de fls. 209/214, assim ementado:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA
Ação declaratória de inexistência de débito c/c
indenização por dano moral - Ausência de
comprovação da contratação pela autora -
Negativação levada a efeito - Acolhimento parcial
em primeiro grau de jurisdição, com afastamento
de
pleito
indenizatório
-
Inscrições
desabonadoras preexistentes - Incidência da
Súmula 385 do Colendo STJ - Sentença mantida
Recurso improvido”.
Sustenta
a
embargante
que
houve
omissão
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1034337-28.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 14.344
3
contradições no acórdão ao aplicar a súmula 385 do Colendo STJ,
violando diversos dispositivos legais, como art. 186, 932 e 944 do
Código Civil, art. 14 lei 8078/90 e art. 56 do CDC c/c o art. 13, inc.
XIII, do Decreto 2.181/199.
Recurso tempestivo.
É o relatório do essencial.
Os embargos de declaração terão cabimento quando
houver na decisão omissão, contradição ou obscuridade, nos
termos do que dispõe o art. 1022, incisos I, II e III do CPC. Fora
destas hipóteses não devem ser opostos.
Analisando
o
julgado,
nota-se
que
inexiste
omissão/contradição a ser sanada, tendo o acórdão embargado
sido fundamentado, com enfrentamento de todas as questões
recursais, no que tange à existência de restrições preexistentes do
nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.
Assim, decidiu o v. acórdão:
“E, com acerto, o pleito indenizatório não poderia
mesmo ganhar procedência, porque a negativação levada a
efeito não foi, por si só, a causadora de dano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1034337-28.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 14.344
4
De acordo com o que se verifica do documento de fls.
22/26, as negativações realizadas por vontade da ré, no
valor de R$ 55.65 e R$ 54,90, em 16.11.2018, ocorreram em
período posterior ao que o nome da autora já se encontrava
inserido no rol dos inadimplentes, por outras dívidas.
A autora, maliciosamente, tentou encobrir o fato nos
autos do processo. apontamentos estão “sub judice”, certo é
que a ação relativa ao proc. no 1033989-10.2019.8.26.0100
contra a Via Varejo S/A., bem como a ação no
1034057-57.2019.8.26.0100,
contra
as
Casas
Pernambucanas, foram julgadas improcedentes.
Assim, prevalece a conclusão de que a autora, à época
das negativações indevidas aqui discutidas, possuía outras
negativações regularmente efetuadas, o que passa a ter
relevância para a incidência da Súmula 385 do STJ, que
atinge quem já possuía anotação anterior nos cadastros de
órgãos de proteção ao crédito, por dispor que “Da anotação
irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe
indenização por dano moral, quando preexistente legítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.
O que se tem, portanto, é que as negativações levadas
a efeito não foram causadoras de abalo à honra e ao crédito
da autora, já maculados preteritamente, não havendo,
portanto, dano moral in re ipsa, passível de ser indenizado”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1034337-28.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 14.344
5
Nada mais precisava ser dito. Há evidente intuito
protelatório se todos os argumentos lançados no apelo foram
expressamente analisados.
Ante o exposto, inexistindo motivo para interposição da
medida, rejeitam-se os embargos declaratórios.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Desembargador Relator
Assinado eletronicamente